Tribunal: TJDFT
Processo: 0724279-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Processo : 0724279-97.2024.8.07.0001 DESPACHO O pedido de sucessão processual requerido pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL II (id. 69241657) veio aos autos após a inclusão do feito em pauta de julgamento. Portanto, no momento, não há prazo processual em curso para quaisquer das partes ou interessado, inclusive porque a cessão de crédito teria sido firmada em 19/12/2024, isto é, depois da interposição da apelação pela autora originária (Aymoré), em 31/10/2024 (id. 66100542). Assim, aguarde-se o exaurimento da sessão de julgamento, previsto para esta data, 13/03/2025 (id. 67330952). Após, voltem conclusos os autos para apreciação do pedido de id. 69662133. Brasília – DF, 13 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator